Tribunal: TJDFT
Processo: 0741713-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741713-68.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Os devedores agravam da decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Proc. 0704880-57.2021.8.07.0011 - id 250564173), que, em cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora de 30% do faturamento da 1a devedora, até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, que atualizada se encontra no importe de R$262.117,91. Alega que a medida é excessivamente onerosa e desproporcional, violando o princípio da menor onerosidade, previsto no CPC 805, compromete a continuidade da atividade empresarial, colocando em risco o pagamento de salários, tributos e fornecedores, e que não houve análise concreta da capacidade financeira da empresa nem consideração de alternativas menos gravosas, como exige a ordem legal de penhora prevista no CPC 835. Aponta perigo de dano na possibilidade de insolvência da empresa, pois afeta seu fluxo de caixa, e frustração da própria execução. Requer a concessão do efeito suspensivo e subsidiariamente, a tutela de urgência para a redução do percentual penhorado. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Admite-se a penhora de faturamento da empresa devedora, amparada pelo CPC 866, quando não encontrados outros bens capazes de satisfazer o crédito, como no presente caso, Além disso, o agravante não comprovou que o montante relativo a penhora de 30% do faturamento inviabilizará ou dificultará as atividades da empresa, formulando somente alegações genéricas. Não juntou balanço patrimonial, extratos de contas bancárias, sequer demonstrou suas despesas mensais. A propósito, precedente de minha relatoria: EMENTA Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Atualização de cálculos, em planilhas diversas, de honorários sucumbenciais e valores a restituir levantados na execução do título extrajudicial - Consectários legais pela falta de pagamento voluntário (CPC 523, § 1o) - Cobrança devida - Admite-se a penhora de faturamento da empresa devedora (30%), quando não encontrados outros bens aptos a satisfazer o crédito nem houver comprometimento das atividades empresariais. (4a T. Cível, ac. 1.651.965, julgado em 2022) 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator